Tribunal: TJES
Processo: 5022301-42.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022301-42.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MAGDA BAZET SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022301-42.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA: MAGDA BAZET SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória proposta por MAGDA BAZET SILVA em face de NU PAGAMENTOS S.A., por meio da qual a recorrida pleiteou o ressarcimento de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais), valor transferido mediante fraude bancária, após ser induzida a erro por terceiro que, de posse de seus dados pessoais e bancários, realizou movimentação atípica em sua conta.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco e determinando o ressarcimento integral do valor subtraído.

A instituição financeira recorre, alegando, preliminarmente: 1) ilegitimidade passiva; 2) incompetência dos Juizados e 3) ausência de interesse de agir, eis que a recorrida não teria tentado resolver o imbróglio administrativamente. Por fim, no mérito, alega regularidade de suas ações, eis que os fatos teriam decorrido exclusivamente por culpa da recorrida.

Quanto à primeira preliminar suscitada, entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

Sendo assim, rejeito a questão preliminar aventada, confirmando a fundamentação sentencial nesse sentido.

Na mesma toada, não prospera a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Isso porque a controvérsia envolve análise de documentos simples, relativos a movimentações bancárias e comunicação entre consumidor e instituição financeira, não demandando produção de prova pericial complexa, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

No que concerne à alegada ausência de interesse de agir, igualmente não merece guarida, eis que a tentativa de solução administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da ação.

Superadas as questões prejudiciais, passo ao exame do mérito.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que houve falha na prestação de serviços por parte da Instituição Financeira recorrente, uma vez que o conjunto probatório evidenciou que o golpe somente foi possível porque o fraudador
detinha informações bancárias e pessoais da consumidora
, indicando que houve falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Com efeito, o banco recorrente não demonstrou a origem do vazamento de dados, tampouco apresentou registro que comprove tratar-se de transações habituais para aquela conta, mesmo diante da expressiva quantia de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

Consoante entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), de modo que incide sobre a hipótese o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou evidenciado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)